Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705870-73.2020.8.07.0014 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK STUDIOS EMBARGADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK STUDIOS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta que a decisão embargada deixou de enfrentar os dispositivos legais que regem a questão em debate. Entende que o apelo especial não encontra óbice com base nos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Pede, assim, seja reconhecida a manifesta violação aos dispositivos legais mencionados, em especial os artigos 242 e 269, ambos do CPC. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, vejam-se o AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023 e o AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028